Tribunal: TJSP
Processo: 2172239-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Audiência de instrução e julgamento, em modalidade virtual, já designada – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Audiência de instrução e julgamento, em modalidade virtual, já designada – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.